Tribunal: STF
Processo: Rcl 62922
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, proposta pelo Centro de Jornalismo Investigativo (Agência Pública) contra decisão proferida pela 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em sede de antecipação de Tutela (Processo 0737212-42.2023.8.04.0000), que teria violado a autoridade do que decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130/DF, Rel. Min. AYRES BRITO, DJe 6/11/2009.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela de urgência 2 (doc. j. ), na qual Arthur César Pereira de Lira afirma ter sofrido dano moral em razão da publicação, pela Reclamante, em 21 de junho de 2023, da reportagem intitulada ‘Ex-mulher de Arthur Lira o acusa de violência Sexual’ (doc. j.). 



    Assinale-se, desde já, que a reportagem em questão trata de tema de notável interesse público, é de teor exclusivamente narrativo, inexistem excessos ou exageros de linguagem e dela não se extrai, em nenhuma hipótese, a intenção de ofender a reputação alheia. 



    Trata-se de reportagem que retrata fatos, de forma isenta, e que reproduz e analisa, sem expressar juízos de valor, informações de processos judiciais nos quais a ex-esposa de Arthur Lira relatou às autoridades competentes ter sido vítima de violência física e ameaças, descreve os acontecimentos constantes dos processos, as mudanças de versões apresentadas pela suposta vítima e pelas testemunhas ouvidas nos casos, bem como o desfecho favorável ao então réu de referidos feitos judiciais. 



    Além disso, a reportagem reproduz trechos de entrevista, na qual a ex-esposa de Arthur Lira conta, também de modo sóbrio e sem excessos de linguagem, sua história e perspectiva sobre aspectos dos processos, relata, dentre diversos episódios, ter vivido no casamento um relacionamento abusivo, e afirma, pela primeira vez, ter sofrido violência sexual. 



    Do conteúdo publicado não se extrai, nem mesmo remotamente, indícios de falsidade, sendo certo que a reportagem se empenhou exaustivamente em apresentar aos seus leitores um panorama completo a respeito do caso envolvendo pessoa que ocupa relevante cargo público.



    [...]



    Como veremos detalhadamente, ao apresentar aos seus leitores o panorama completo e fidedigno de informações a respeito de personagem que exerce importante função pública, a Reclamada tão somente exercitou, de modo lícito, atividade inerente à imprensa, nos moldes estabelecidos pela Constituição da República de 1988. 



    Sendo assim, em primeiro grau, a tutela de urgência requerida por Arthur Lira, com pedido de remoção da reportagem do portal da Reclamante, bem como das redes sociais Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram, foi negada em duas ocasiões distintas. 



    [...]



    Em face das decisões de indeferimento da tutela de urgência, o Autor manejou agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (doc. j.), no qual, mercê de deturpações que fez do conteúdo da matéria jornalística, argumentou, em suma, que a reportagem ‘foi forjada e concebida para atingir severamente a honra deste Deputado Federal’, através da ‘revisitação de imputações já cobertas por resolução judicial’. 



    A presente Reclamação é proposta contra decisão monocrática proferida pelo Em. Desembargador Relator do Agravo de Instrumento em tramitação na C. 6ª Turma Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que determinou censura à ora Reclamante, para que ‘remova temporariamente do seu portal de internet o conteúdo publicado na URL indicada na petição recursal, no prazo de 24h, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais)’; que se abstenha ‘de divulgar ou promover publicações com o mesmo teor, especialmente, imputando ao autor o suposto estupro praticado em novembro de 2006, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada veiculação’ e que sejam expedidos ofícios ‘ao Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram para que removam temporariamente de suas plataformas o acesso aos conteúdos/links das respectivas URLs indicadas na petição recursal, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária [...]’ (doc. j.). 



    Intimada, a Reclamante removeu a reportagem de seu portal na internet, bem como das redes sociais. O prazo para apresentar contrarrazões ao agravo ainda não se esgotou.



     No entanto, a decisão impugnada, ao determinar a remoção de reportagem de interesse da sociedade do portal e de redes sociais da Reclamante e que a Reclamante abstenha-se de promover outras reportagens com o mesmo teor, num mesmo passo incorreu em censura e em censura prévia, violando a autoridade do Egrégio Supremo Tribunal Federal afirmada no julgamento da ADPF 130/DF, de relatoria do Em. Ministro Carlos AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009 e restringindo o livre exercício da atividade da imprensa.



    [...]



    Como se pode notar da leitura da matéria, cuida-se de apuração jornalística que reportou aos seus leitores, de maneira sóbria, sem qualquer ofensa, a multiplicidade de fatos e versões constantes de processo judicial iniciado em razão das acusações de violência física e ameaças que a ex-esposa de Arthur Lira teria sofrido no ano de 2006. 



    Neste ponto, em rigorosa apuração, a reportagem teve acesso aos documentos encartados ao processo, tais como boletim de ocorrência lavrado por Jullyene Lins na 9ª Delegacia de Polícia Civil de Maceió, em 05 de novembro de 2006 (doc. j.), e reproduziu os dados extraídos do laudo de exame de corpo de delito feito à época, no qual constou a existência de “ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente” e a presença de hematomas na região lombar, glúteo, coxas, antebraço, pernas (doc. j.). 



    Constou da matéria a entrevista concedida pela delegada de polícia que presidiu o inquérito policial: 



    [...]



    A reportagem ouviu também outras testemunhas do caso, reportou explicitamente as mudanças de versões nos depoimentos prestados à polícia e em juízo, inclusive de Jullyene Lins, e informou aos leitores sobre a decisão de 2015 proferida pelo STF inocentando Arthur Lira das acusações. 



    Igualmente com base em documentos oficiais, a reportagem narrou episódio distinto, ocorrido no ano de 2007, no qual Jullyene Lins relatou à polícia ter sofrido novas ameaças de Arthur Lira (doc. j.), em razão do que obteve, no Tribunal de Justiça de Alagoas, decisão que impôs ao ex-marido proibição de contato (doc. j.), e, conforme retratado nos documentos analisados, foi decretada a prisão de Arthur Lira sob entendimento de ter ele praticado coação no curso do processo (doc. j.). A reportagem também informou ter ocorrido a prescrição deste caso no ano de 2009. 



    Apresentando informações sobre o material obtido na tramitação das investigações policiais e o desfecho dos processos judiciais sobre os quais se debruçou, a reportagem também veiculou entrevista concedida por Jullyene Lins, que relatou a sua visão sobre a trajetória do relacionamento, uma miríade de episódios que teria vivenciado com o ex-marido, afirmou ter vivido um casamento abusivo, com cotidiano de desentendimentos, e disse, pela primeira vez, sem expressar ânimo de ofender, ter sofrido violência sexual. 



    A esse respeito, ao passo que a reportagem deixa claro aos seus leitores que a acusação de violência sexual não constou do depoimento de Jullyene Lins à polícia no ano de 2006, ainda reproduz a versão de Benedito Lira, pai de Arthur Lira ouvido pela reportagem, que afirmou: “Ela não está falando a verdade, até porque meu filho não tem essa prática. Ela se separou e não deixa ele em paz”. A reportagem também franqueou a Arthur Lira a oportunidade de apresentar sua versão, mas não obteve retorno (doc.j). 



    Por fim, a reportagem apresenta aos seus leitores dados estatísticos e informações sobre violência física e sexual praticada contra mulheres no Brasil.



    [...]



    Do cotejo do conteúdo da reportagem e da decisão impugnada, no entanto, nota-se que houve evidente violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada justifica a censura imposta à reportagem que, com ausência de ânimo ofensivo, apresentou aos leitores diversos fatos de interesse da sociedade, publicou informações extraídas de documentos oficiais, ouviu diversas pessoas envolvidas, inclusive autoridades públicas, atendendo, portanto, às disposições previstas nos arts. 5º, incisos IV, IX e XIV e 220 da Constituição da República de 1988. 



    O exercício pleno da liberdade de imprensa inclui a liberdade garantida aos jornalistas e aos meios de comunicação de decidirem os temas de interesse editorial e os fatos que, por revelarem interesse da sociedade, serão publicados. 



    A Reclamante é veículo de comunicação que exerce o ofício jornalístico desde 2011. Por sua atuação diligente, ética, séria e independente, recebeu inúmeros prêmios e honrarias. 



    A publicação em questão trata de temática cara ao jornalismo exercido pela Reclamante, veículo de comunicação que, desde sua fundação, publicou dezenas de reportagens abordando a questão da violência doméstica e de gênero.



    [...]



    A decisão ora impugnada, no entanto, escora-se em decisão igualmente censória e indevida proferida em face da publicação do Congresso em Foco, mas despreza as decisões que, afirmando a autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130/DF, negaram a censura em primeiro grau no caso em apreço, bem como nos processos movidos contra as reportagens do Universo Online e ICL Notícias.” 



    Requer, ao final, que seja julgada procedente a Reclamação, “cassando-se, definitivamente, a decisão impugnada”. 



    Intimada para prestar informações, a autoridade Reclamada não se manifestou.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009. Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (“Comentários à Constituição brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).



    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.



    No caso concreto, a reclamação é manifestamente improcedente.



    O ato impugnado refere-se a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a qual, ao analisar o agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de medida liminar, concedeu a tutela para, entre outras providências, “determinar que o agravado CENTRO DE JORNALISMO INVESTIGATIVO remova temporariamente do seu portal de internet o conteúdo publicado na URL indicada na petição recursal”, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 22):



    “Como cediço, o alcance do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5º, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5º, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade, picotando-se eventuais abusos. 



    Isto é, a liberdade de expressão não se apresenta absoluta, devendo o magistrado realizar o juízo de ponderação dos valores constitucionalmente em conflito, de forma a propiciar a solução mais justa e razoável para o caso concreto. 



    Com efeito, o direito à livre expressão não se confunde com a emissão de ofensas injustificadas, devendo ser coibido todo abuso praticado a pretexto de se exercer a liberdade de pensamento ou opinião. 



    Nesse passo, em sede de análise perfunctória, é possível concluir que a questão aqui discutida é idêntica àquela verificada nos autos do processo n. 0727001-41.2023.8.07.0001, não se vislumbrando motivos a recomendar tratamento diferente daquele que lá recebeu, motivo pelo qual peço vênia para utilizar os mesmos fundamentos nas presentes razões de decidir, in verbis: 



    ‘No conflito aparente entre direitos dessa envergadura, deve ser realizado um juízo de ponderação, levando-se em consideração o tipo de manifestação emanada, a natureza crítica, caluniosa, injuriosa ou difamatória da divulgação, bem como as pessoas envolvidas e o contexto em que as palavras foram proferidas. 



    O agente público está, naturalmente, mais suscetível às manifestações contrárias, reclamações, denúncias ou críticas, porquanto a sua forma de agir e de se portar sempre serão objeto de avaliação contínua dos cidadãos. 



    No julgamento da ADPF 130, decidiu o e. STF que ‘a liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. (...) O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos” (ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009) 



    A questão da violência doméstica no Brasil é grave e a imprensa tem o papel relevante de informar a população, contribuindo com o combate de crimes dessa natureza. Com efeito, não é cabível nenhum tipo de censura a matérias jornalísticas que denunciem a prática de crimes contra as mulheres no âmbito das relações domésticas. 



    Todavia, no caso em análise, o conteúdo da matéria jornalística publicada se refere a relato de Jullyene relativo a um suposto crime de estupro que teria ocorrido no mesmo dia dos fatos que foram apurados na ação penal 869 (id 163613412). Naquele processo, o autor foi absolvido do crime de lesão corporal a ele imputado e, em juízo, Jullyene afirmou que no referido dia não houve nenhum contato físico entre os dois e que somente fez a denúncia na polícia por vingança. As demais testemunhas ouvidas em juízo também negaram qualquer agressão praticada pelo autor contra Jullyene. 



    Diante da absolvição do autor, com trânsito em julgado, apoiada no próprio relato da vítima, onde ela afirma que não foi agredida pelo autor no dia 6 de novembro de 2006, deve ser reconhecida que a matéria jornalística traz relato inverídico e gera, injustamente, danos à honra e imagem do autor, notadamente porque se trata de pessoa pública. 



    Portanto, em juízo de ponderação de valores protegidos constitucionalmente, deve ser reconhecida a plausibilidade do direito do autor à remoção da matéria dos meios de veiculação, tendo em vista os danos à sua honra e imagem. 



    O perigo na demora é evidente, tendo em vista que essas matérias são replicadas nos diversos canais e portais, além de serem compartilhadas pelos leitores, disseminando a informação em toda a sociedade.’ (ID 50962708) 



    Na mesma linha, em acréscimo, também releva fazer uso, na hipótese em voga, das razões conferidas no agravo de instrumento (0729588-39.2023.8.07.0000) que manteve o citado entendimento singular. Confira-se: 



    (...) o Marco Civil da Internet prevê a possibilidade de determinação judicial da remoção do conteúdo gerado por terceiros, devendo a ordem judicial conter a identificação clara e específica do conteúdo, o que ocorreu no caso em análise. (...) 



    Quanto ao argumento de que, no caso em análise, teria havido censura, destaca-se que é necessário ponderar, no caso concreto, a já citada liberdade de expressão e de imprensa, de um lado, e a honra e imagem do agravante, de outro. 



    É cediço que os direitos fundamentais não são absolutos e, portanto, não há um direito que prevaleça sobre outro, embora possam ter diferentes valores axiológicos. Ademais, por serem os direitos fundamentais princípios normativos, eles frequentemente colidem entre si, especialmente quando aplicados a situações específicas. 



    Portanto, ao analisar uma solicitação para remover o conteúdo, o Judiciário deve ponderar os fatores específicos do caso para determinar se houve ou não abuso no exercício da liberdade de expressão ou de imprensa. Isso é especialmente relevante quando esse direito entra em conflito com outros direitos constitucionais igualmente importantes, como o direito à honra e à imagem. 



    Ao que se infere dos autos principais, de fato estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada para determinar ao ora agravante que remova o conteúdo do seu portal de internet, conforme URL indicada na inicial.(...) 



    (...) no caso em análise a entrevista concedida pela corré Jullyene tem como foco unicamente o contexto fático já submetido à julgamento na Ação Penal 869, em que houve a absolvição do agravado com trânsito em julgado da prática do delito de lesão corporal, destacando- se, aqui, que a violência é elementar do estupro.(...) 



    O fato de o agravado ser Deputado Federal e, portanto, pessoa pública e possuir o ônus de ser alvo notícias da imprensa e opiniões alheias não autoriza o exercício abusivo da liberdade de imprensa, com a imputação a ele de delitos já submetidos a julgamento com trânsito em julgado. 



    Não se ignora que, no julgamento da ADPF 130, o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, de modo que eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. No entanto, já comprovado, de plano, que o conteúdo diz respeito unicamente a relato notoriamente inverídico e ofensivo à honra do agravado, possível a determinação de sua retirada em antecipação de tutela, conforme, aliás, previsto nos §§3º e 4º do art. 19 do Marco Civil da Internet (...)’ (ID 50962706) 



    A par disso, a publicação que veicula informação lançada de forma a atingir a esfera da intimidade de outra pessoa configura abuso do direito à liberdade de expressão. Nesse caso em especial, merece prestígio o direito fundamental à intimidade em detrimento da liberdade de expressão. 



    Considerando as informações depreciativas a respeito da parte e a velocidade com que as informações circulam no meio virtual, somados à previsão legal que autoriza a proibição de publicações que atingem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade das pessoas (CC, art. 20), verifica-se a existência de suficientes elementos a indicar a probabilidade do direito alegado. 



    Por sua vez, também se apura o perigo de dano na medida em que, quanto mais tempo a divulgação da matéria permanecer ativa, mais potencializará o prejuízo à imagem do recorrente, agravado pela possibilidade de fácil propagação nas redes sociais mediante redirecionamento por meio de links, valendo lembrar que nem sempre a possibilidade de indenização pecuniária pela ofensa aos direitos da personalidade é capaz de recompensar o dano experimentado.”



    Como se observa, a decisão combatida não impôs, à reclamante, nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, deferiu medida liminar do autor para que a reclamante “remova temporariamente do seu portal de internet o conteúdo publicado na URL indicada na petição recursal”, até o julgamento final da Ação.



    Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente